Tribunal: TJMT
Processo: 1053285-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053285-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LIOSMAR VASCO DO NASCIMENTO - CPF: 691.528.101-00 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), 46.622.519 REINALDO DA COSTA FERREIRA - CNPJ: 46.622.519/0001-02 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), REINALDO DA COSTA FERREIRA - CPF: 860.397.251-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reparação de danos materiais e morais. acidente de trânsito. manobra de marcha à ré para ingresso em via pública. dever de cautela do condutor. prova documental suficiente. cerceamento de defesa não configurado. danos materiais comprovados por orçamento idôneo. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitando o pleito de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial requerida pela parte ré, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se restou comprovada a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos materiais suportados pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende que o conjunto probatório existente é suficiente para a formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, fotografias, registro de ocorrência e orçamentos apresentados revelam-se aptos a elucidar a dinâmica do sinistro e a extensão dos danos.

4. A extinção anterior da demanda no Juizado Especial Cível por suposta complexidade da causa não vincula o juízo comum, pois a limitação probatória do rito sumaríssimo não implica, necessariamente, a imprescindibilidade de prova pericial no procedimento ordinário.

5. Restou demonstrado que o veículo conduzido pelo preposto dos réus realizava manobra de marcha à ré a partir de estabelecimento lindeiro para ingressar na via pública, invadindo a pista de rolamento e interceptando a trajetória do veículo do autor, circunstância que caracteriza violação ao dever de cautela imposto ao condutor que executa manobra excepcional.

6. Nos termos do CTB, o condutor que ingressa em via pública proveniente de imóvel lindeiro deve ceder passagem aos veículos que nela transitam, sendo presumida a culpa daquele que realiza manobra arriscada sem as cautelas necessárias.

7. Os danos materiais foram adequadamente comprovados por meio de orçamentos compatíveis com as avarias demonstradas nas fotografias, sendo legítima a adoção do menor valor apresentado, proveniente de concessionária autorizada, inexistindo prova em sentido contrário capaz de infirmar sua idoneidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o esclarecimento da dinâmica do acidente e da extensão dos danos. 2. Presume-se a culpa do condutor que realiza manobra de marcha à ré para ingressar em via pública sem observar o dever de cautela e de preferência de passagem, respondendo pelos danos decorrentes da colisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370, p.u.; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34 e 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 567.596/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REINALDO DA COSTA FERREIRA e REINALDO DA COSTA FERREIRA ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” (Processo no 1053285-42.2024.8.11.0041), ajuizado por LIOSMAR VASCO DO NASCIMENTO, ora apelado, contra os apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorrentes ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 13.516,29 (treze mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) (cf. Id. no 347212046).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, alegam os apelantes, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica requerida para aferir a extensão dos danos e a dinâmica do acidente, especialmente considerando a extinção anterior do feito no Juizado Especial Cível por complexidade da causa.

No mérito, sustentam a inexistência de prova cabal dos danos na extensão alegada, impugnando os orçamentos unilaterais apresentados pelo autor, e defendem a culpa exclusiva ou concorrente da vítima por suposto excesso de velocidade e desatenção.

Pleiteiam a anulação da sentença ou sua reforma para improcedência, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Pedem, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; subsidiariamente, requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 347212050).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

347212054).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida, impediu a comprovação de que os danos no veículo do autor seriam de “pequena monta” e incompatíveis com os orçamentos apresentados.

Invocam, ainda, o fato de que demanda idêntica proposta anteriormente perante o Juizado Especial Cível foi extinta sem resolução de mérito justamente pela complexidade da causa e necessidade de perícia.

O apelado, por sua vez, refuta a preliminar, asseverando que o juiz é o destinatário da prova e que os elementos constantes nos autos, consubstanciados em fotografias, boletim de ocorrência e orçamentos, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado, tornando a perícia desnecessária e protelatória.

Não obstante os argumentos recursais, a preliminar não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AgInt no AREsp 567.596/PE, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

No caso em apreço, a prova documental carreada aos autos, composta por fotografias detalhadas das avarias e do local do acidente, termo de registro de chamada do SAI e orçamentos idôneos, mostra-se apta e suficiente para elucidar tanto a dinâmica do sinistro quanto a extensão dos danos materiais suportados pelo autor.

Logo, a realização de prova pericial, anos após o evento danoso e em veículo que presumivelmente já sofreu reparos ou alterações, revelar-se-ia inócua e incapaz de alterar o panorama probatório já consolidado.

Ademais, impende destacar que a decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, reconhecendo a complexidade da causa para aquele rito específico, não vincula o juízo comum. A incompetência do JEC decorre da previsão legal de rito sumaríssimo (Lei no 9.099/95), que não admite provas complexas, o que não significa que a matéria seja, de fato, complexa para a Justiça Comum, onde o magistrado dispõe de ampla cognição.

Nesse sentido, a “complexidade” que afasta a competência dos Juizados não se confunde com a imprescindibilidade da prova pericial no juízo cível, mormente quando outros meios de prova suprem a necessidade técnica.

Portanto, estando o processo devidamente instruído com elementos suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento tácito da prova pericial e o consequente julgamento antecipado não configuram cerceamento de defesa, mas sim exercício regular dos poderes instrutórios do juiz, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que cinge-se à verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e à quantificação dos danos materiais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por REINALDO DA COSTA FERREIRA e REINALDO DA COSTA FERREIRA ME contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por LIOSMAR VASCO DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de R$ 13.516,29 a título de danos materiais.

O magistrado de origem entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o argumento de que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial.

No exame do mérito, concluiu que a dinâmica do acidente restou devidamente demonstrada por meio das fotografias juntadas e do termo de registro de chamada do SAI, os quais indicariam que o caminhão conduzido pelo requerido realizou manobra de marcha à ré a partir de estabelecimento comercial, invadindo a via pública de forma abrupta, sem as cautelas necessárias, circunstância que teria surpreendido o autor, que trafegava regularmente pela avenida. Assim, reconheceu a culpa exclusiva do réu pela colisão, por ter deixado de observar o dever de cautela e de ceder passagem aos veículos que transitavam na via.

Quanto aos danos materiais, o julgador destacou que foram apresentados dois orçamentos para o conserto do veículo, adotando-se o menor valor, emitido por concessionária, por considerá-lo compatível com as avarias demonstradas nas imagens juntadas aos autos e suficiente para recompor o bem ao estado anterior ao sinistro.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, ao fundamento de que o acidente de trânsito, sem comprovação de lesões físicas ou de repercussão extraordinária na esfera pessoal do autor, configura mero aborrecimento, incapaz de caracterizar dano moral indenizável.

Diante disso, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os réus ao pagamento da indenização por danos materiais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Eis a sentença vergastada:

“(...) É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é possível quando a questão de fato e de direito puder ser decidida com base nas provas já constantes nos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, as provas documentalmente encartadas são suficientes para a solução da controvérsia, permitindo a formação do convencimento deste juízo de forma clara e objetiva. Não se vislumbra necessidade de dilação probatória, pois os elementos já constantes nos autos são robustos e aptos a embasar a decisão judicial.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual, passo ao julgamento antecipado do mérito.

DO MÉRITO.

No mérito, verifica-se que a dinâmica do acidente está satisfatoriamente demonstrada pela prova documental produzida, especialmente pelas fotografias do local e posição final dos veículos, bem como pelo Termo de Registro de Chamada do SAI (ID. 174968293), que retratam o caminhão conduzido pelo requerido realizando manobra de marcha à ré a partir de estabelecimento lindeiro, invadindo a via pública de forma abrupta, sem qualquer observância das cautelas mínimas exigidas para esse tipo de manobra. Essa conduta imprudente resultou no choque direto com o veículo do autor, que trafegava regularmente pela avenida, sem possibilidade de evitar a colisão.

O conjunto probatório evidencia que o autor trafegava normalmente pela avenida quando foi surpreendido pela manobra imprudente do requerido. As imagens mostram o caminhão posicionado transversalmente à via, bloqueando parcialmente a pista, o que demonstra que a manobra estava sendo feita sem visibilidade adequada e sem qualquer auxílio de terceiro para orientar o deslocamento, especialmente por se tratar de veículo de grande porte. Essa conduta, por si só, já caracteriza negligência, pois a marcha à ré exige cuidado redobrado e verificação prévia de todo o espaço traseiro.

Cumpre salientar que o Código de Trânsito impõe ao condutor que ingressa na via procedente a obrigação de ceder passagem aos veículos que por ela transitam, o que não foi observado pelo requerido. A manobra realizada não apenas surpreendeu o autor como também impossibilitou qualquer ação defensiva para evitar o impacto. Assim, resta configurada a culpa exclusiva do requerido pela colisão, uma vez que sua conduta foi a causa direta e imediata do evento danoso.

Além disso, verifica-se nos autos que, mesmo após a chegada da Polícia Militar e da equipe do SAI, não houve composição amigável, pois o requerido se negou a reconhecer sua responsabilidade ou a assumir os reparos. Essa postura reforça a versão apresentada pelo autor e confirma a ausência de justificativa plausível para a manobra, cuja execução irregular foi registrada em relatório e fotografias anexas ao processo.

Superada a análise da dinâmica do acidente, passa-se ao exame dos danos materiais, devidamente comprovados. O autor apresentou dois orçamentos distintos para o reparo do veículo: um emitido pela concessionária Fiat e outro elaborado pela funilaria Print Car. O orçamento da concessionária totalizou R$ 13.516,29, contemplando a restauração completa da lateral danificada, da coluna traseira e a substituição do vidro lateral quebrado. Este orçamento encontra respaldo nas imagens que demonstram a extensão dos danos sofridos pelo automóvel.

O segundo orçamento, emitido pela oficina particular Print Car, alcançou valor superior, chegando a R$ 18.862,80, pois incluiu peças e mão de obra com valores mais elevados. Diante da existência de duas estimativas, ambas coerentes com os danos visíveis, mostra-se adequado adotar o menor orçamento apresentado, notadamente o elaborado pela concessionária, que reúne detalhamento técnico suficiente e demonstra ser razoável para restauração do veículo.

Importante ressaltar que o orçamento da concessionária contempla todos os itens atingidos pelo impacto, incluindo peças estruturais e serviços de funilaria e pintura. As fotografias anexadas ao processo evidenciam avarias compatíveis com o valor apresentado, demonstrando que a colisão afetou não apenas a lataria externa, mas também áreas internas da cabine estendida, além da necessidade de substituição do vidro danificado. Logo, o montante de R$ 13.516,29 revela-se proporcional e necessário para recompor o patrimônio do autor.

Nesse sentido:

(...)

Assim, comprovados o acidente, a culpa do requerido e a extensão dos danos materiais suportados, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, garantindo ao autor o ressarcimento integral do valor correspondente ao orçamento mais econômico e suficiente para restabelecer o veículo ao estado anterior ao sinistro.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que, embora o acidente tenha gerado transtornos ao autor, não há nos autos elementos que demonstrem violação a direitos da personalidade ou abalo de ordem psíquica que ultrapasse o mero dissabor decorrente de uma colisão de trânsito sem maiores consequências. O fato, embora indesejado, limitou-se a danos materiais plenamente reparáveis, não havendo prova de que tenha ocasionado humilhação, exposição vexatória, constrangimento relevante ou qualquer outro impacto que atinja a esfera íntima do autor.

A jurisprudência consolidada admite que acidentes de trânsito, por si só, não ensejam dano moral automaticamente, sendo necessária demonstração concreta de repercussões anormais na vida do indivíduo, o que não ocorreu no presente caso. Não há registros de lesões corporais, atendimento médico, afastamento laboral, prejuízo psicológico ou qualquer desdobramento extraordinário capaz de configurar sofrimento indenizável. Os transtornos experimentados permanecem dentro do campo dos contratempos cotidianos, inerentes a situações dessa natureza.

Nota-se que o simples acidente de trânsito, sem lesão física e indisponibilidade do veículo, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Em igual sentido:

(...)

Diante disso, inexistindo prova mínima de dano extrapatrimonial e considerando que todo o prejuízo suportado encontra reparação adequada na condenação pelos danos materiais já reconhecidos, conclui-se pela improcedência do pedido de indenização moral. Ausente demonstração de efetivo abalo à esfera personalíssima, não há fundamento para a concessão de compensação pecuniária a esse título.

DO DISPOSITIVO.

- Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por LIOSMAR VASCO DO NASCIMENTO, em face de REINALDO DA COSTA FERREIRA ME e REINALDO DA COSTA FERREIRA, para:

- CONDENAR os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos matérias, referente ao orçamento apresentado de menor valor R$ 13.516,29 a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o orçamento até a citação. A partir da citação, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC, que abrange juros e correção.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC. (...)”

Irresignados, sustentam os apelantes, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial previamente requerida, a qual seria necessária para apurar a dinâmica do acidente e a real extensão dos danos, sobretudo considerando que o feito havia sido anteriormente extinto no Juizado Especial Cível por complexidade (cf. Id. no 347212050).

No mérito, afirmam não haver prova suficiente quanto aos prejuízos alegados, impugnando os orçamentos apresentados unilateralmente pelo autor e defendendo a existência de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, em razão de suposto excesso de velocidade e falta de atenção.

Ao final, requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a prova documental (fotos e orçamentos) é suficiente para o deslinde da causa, não havendo cerceamento de defesa (cf. Id. no 347212054).

Sustenta a culpa exclusiva dos réus pela manobra de marcha à ré imprudente ao sair de estabelecimento comercial, interceptando sua trajetória na via preferencial.

Reitera a validade do menor orçamento apresentado, emitido por concessionária autorizada, e requer a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia fática reside na dinâmica do evento: de um lado, o autor afirma que trafegava em sua via preferencial quando foi surpreendido pelo caminhão dos réus saindo de marcha à ré de um estabelecimento comercial; de outro, os réus alegam que o autor transitava em velocidade excessiva e com desatenção, o que teria ocasionado a colisão.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a culpa pelo sinistro recai exclusivamente sobre o condutor do veículo dos apelantes.

É incontroverso, conforme narrado na inicial e corroborado pelas fotografias e pelo registro do SAI, que o caminhão executava manobra de marcha à ré, saindo de um imóvel lindeiro (estabelecimento comercial) para ingressar na via pública (Av. Carmindo de Campos, em Cuiabá/MT). Esta manobra constitui medida excepcional no trânsito, exigindo do condutor cautela redobrada e certeza absoluta de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via.

Nesse aspecto, tem-se que o Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao impor o dever de cuidado nesses casos. O art. 36 do CTB estabelece que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

Da mesma forma, o art. 34 do mesmo diploma legal determina que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Ao iniciar a manobra de marcha à ré para adentrar na pista de rolamento, o condutor do caminhão interceptou a trajetória do veículo do autor, que detinha a preferência de passagem.

Sob essa ótica, a alegação defensiva de que o apelado trafegava em velocidade excessiva ou com desatenção não restou comprovada.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado de que, em acidentes de trânsito, presume-se a culpa de quem realiza manobra de exceção ou ingressa em via preferencial sem as devidas cautelas. A conduta imprudente do preposto dos apelantes foi a causa determinante do evento danoso, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que esta trafegava regularmente em sua mão de direção e foi surpreendida pela invasão da pista.

No que tange aos danos materiais, melhor sorte não assiste aos apelantes.

A condenação baseou-se no menor dos dois orçamentos apresentados pelo autor, no valor de R$ 13.516,29, emitido por concessionária autorizada da marca do veículo (Fiat). A jurisprudência é firme no sentido de que o orçamento de menor valor, oriundo de empresa idônea, é documento hábil para fixar o montante da indenização, competindo à parte contrária demonstrar de forma concreta eventual inidoneidade ou excesso, o que não ocorreu na espécie.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR DIRETO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ESTACIONADO. COLISÃO POR CONDUTOR EMBRIAGADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de valores referentes ao reparo do veículo e locação de veículo substituto, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o possuidor direto de veículo registrado em nome de pessoa jurídica possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais suportados pessoalmente; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial técnica não requerida oportunamente pela parte; (iii) analisar se a responsabilidade civil pelo acidente deve ser atribuída ao condutor embriagado ou se há culpa concorrente da vítima por suposto estacionamento irregular; e (iv) examinar se os critérios de correção monetária e juros legais aplicados na sentença observam a legislação vigente após a Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais em acidente de trânsito estende-se ao possuidor direto do veículo, ainda que não seja proprietário registral, desde que comprove ter suportado os prejuízos decorrentes do sinistro, conforme orientação jurisprudencial consolidada sobre a equiparação da posse à propriedade em bens móveis.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção da prova pericial que posteriormente considera essencial, aplicando-se o princípio da eventualidade e a prerrogativa judicial de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade civil configurou-se pela culpa exclusiva do condutor embriagado que perdeu o controle do veículo e colidiu com automóvel estacionado fora da via pública, conforme demonstrado pelo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e fotografias, não havendo irregularidade na conduta da vítima que contribuísse para o sinistro.

6. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos orçamentos apresentados, recibos de pagamento e contrato de locação de veículo substituto, observando-se o princípio da razoabilidade na escolha do menor valor orçado.

7. A aplicação da Lei no 14.905/2024 constitui matéria de ordem pública com incidência imediata nos processos em curso, impondo adequação dos critérios de correção monetária e juros legais conforme o marco temporal de vigência da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização monetária conforme a Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. O possuidor direto de veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, independentemente de ser proprietário registral, desde que comprove ter suportado os prejuízos. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial não foi requerida oportunamente e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. Em colisão com veículo estacionado, presume-se a culpa do condutor do veículo em movimento, especialmente quando em estado de embriaguez, não sendo afastada por suposta irregularidade no estacionamento que constitui mera infração administrativa. 4. A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, estabelecendo critérios diferenciados de correção monetária e juros conforme o marco temporal de sua vigência."

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Apelação Cível no 1021678-79.2022.8.11.0041, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANOBRA IMPRUDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos materiais proposta por empresa de transportes em razão de acidente de trânsito causado por veículo oficial do Município. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.500,00 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a responsabilidade do Município pelo acidente; (iii) avaliar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iv) confirmar a correção do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença suficientemente fundamentada, com enfrentamento das principais teses da defesa.

4. Responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.

5. Provas nos autos indicam que a manobra imprudente do servidor municipal foi a causa direta do acidente, não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6. Correta a fixação da indenização com base no menor dos três orçamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao Município por acidente de trânsito causado por veículo oficial conduzido por servidor público. 2. Inexistindo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o ente público ser responsabilizado integralmente pelos danos causados."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira - Apelação Cível no 1001755-58.2021.8.11.0023, julgado em 09/12/2025, publicado no DJe 22/01/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ SEM CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU RECONHECIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-o ao pagamento de R$ 12.782,00 por danos materiais, afastando a reparação por dano moral. O acidente de trânsito ocorreu quando o réu, ao realizar manobra em marcha à ré sem a devida cautela, obstruiu a passagem do veículo da autora, gerando os prejuízos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a manobra realizada pelo réu foi a causa exclusiva do acidente, gerando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprudência do réu ao executar manobra de marcha à ré sem observar as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro configura conduta culposa, nos termos dos arts. 34 e 194 do CTB, atraindo a sua responsabilidade exclusiva pelos danos causados.

O conjunto probatório demonstra que o acidente foi causado pela manobra irregular do réu, sem qualquer prova técnica ou testemunhal que sustente a tese de excesso de velocidade por parte da autora.

A indenização por danos materiais deve observar o orçamento de menor valor apresentado nos autos, atendendo ao critério da razoabilidade sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

A majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: O motorista que realiza manobra de marcha à ré sem a devida cautela responde pelos danos materiais causados a terceiros, nos termos do art. 34 do CTB. A ausência de prova de excesso de velocidade por parte da vítima não afasta a culpa exclusiva do condutor imprudente. A indenização por danos materiais deve observar o orçamento mais econômico constante nos autos, vedado o enriquecimento indevido da parte lesada.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.

Rubens de Oliveira Santos Filho - Apelação Cível no 0003543-76.2014.8.11.0086, julgado em 24/09/2025, publicado no DJe 29/09/2025)

A alegação genérica de que os danos foram de “pequena monta” ou “pequeníssima avaria” é frontalmente desmentida pelas fotografias acostadas aos autos (cf. Id. no 347212011), que evidenciam danos significativos na lateral direita, amassamento da coluna traseira e quebra do vidro da cabine estendida do veículo Fiat Strada. Tais avarias são compatíveis com a dinâmica do acidente (colisão com caminhão) e justificam a substituição de peças e os serviços de funilaria e pintura descritos no orçamento acolhido.

Assim, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco apresentado contraprova robusta capaz de desconstituir os orçamentos apresentados, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos danos materiais comprovados, em obediência ao princípio da restitutio in integrum.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026